Tribunal: TJES
Processo: 5000374-78.2025.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000374-78.2025.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

APELADO: EDINEIA MARIA DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA À ENTIDADE DE IDOSOS.
DECISÃO PRECLUSA ANTERIOR.
CONCESSÃO EX NUNC. LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM INSS. REJEIÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO AUTORIZADA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta por associação contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica e a nulidade de descontos de "Contribuição Associativa" em benefício previdenciário, condenando-a à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. A apelante alega a necessidade de inclusão do INSS no polo passivo, a regularidade da contratação e a inexistência de danos morais ou de má-fé que justifique a repetição dobrada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a associação que presta serviços a idosos faz jus à gratuidade de justiça independentemente de prova de hipossuficiência; (ii) estabelecer se existe litisconsórcio passivo necessário com o INSS em demandas sobre descontos associativos fraudulentos; (iii) determinar se a ausência de prova da contratação implica a inexistência de relação jurídica; (iv) verificar se a repetição do indébito deve ocorrer de forma dobrada; e (v) definir se o desconto indevido em verba alimentar configura dano moral passível de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Entidades sem fins lucrativos que prestam serviços à pessoa idosa gozam de presunção de gratuidade processual, nos termos do art. 51 do Estatuto do Idoso, dispensando-se a demonstração de hipossuficiência financeira, com efeitos
ex nunc
. 4. Inexiste litisconsórcio passivo necessário com o INSS quando a causa de pedir reside na inexistência de negócio jurídico entre o segurado e a entidade privada, sendo a responsabilidade da autarquia meramente subsidiária e condicionada à demonstração de negligência na fiscalização. 5. Incumbe à parte ré o ônus de provar a regularidade da contratação mediante a apresentação de instrumento assinado e documentos pessoais, cuja ausência caracteriza prática abusiva por fornecimento de serviço sem solicitação prévia (art. 39, VI, CDC). 6. A restituição de valores descontados indevidamente deve ser feita em dobro, independentemente da prova de má-fé, para pagamentos realizados após o marco temporal de 30/03/2021 estabelecido pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS. 7. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral
in re ipsa
, por atingir a subsistência de pessoa presumidamente hipossuficiente, ensejando reparação que atenda aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso desprovido.
Tese
s
de julgamento
: 1. As entidades sem fins lucrativos destinadas ao atendimento de idosos possuem direito à gratuidade de justiça independentemente de prova de hipossuficiência, conforme o art. 51 do Estatuto do Idoso. 2. O INSS não é litisconsorte passivo necessário em ações que discutem a validade de descontos associativos, salvo se arguida falha específica no dever de fiscalização da autarquia. 3. A ausência de comprovação da manifestação de vontade do consumidor em associar-se torna nulos os descontos em benefício previdenciário, impondo a repetição em dobro do indébito. 4. O desconto não autorizado de contribuição associativa em proventos de aposentadoria gera dano moral presumido (
in re ipsa
).
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CPC, art. 85, §11, art. 98 e art. 1.015, V; CDC, art. 39, VI e art. 42, parágrafo único; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 51; Lei nº 15.327/2026.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.742.251/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 23.08.2022; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020; TNU, Tema nº 183; TJES, Apelação nº 0000557-67.2021.8.08.0061, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 04.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL – CEBAP
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Iúna/ES, que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de indenização por danos morais e materiais” ajuizada em seu desfavor por
EDINEIA MARIA DA SILVA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e a nulidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora a título de "Contribuição Associativa", condenando a requerida, ora apelante,, à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, no montante de R$ 610,60, além do pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00, custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais apresentadas, a apelante aduz, em suma, que: (i) deve ser reconhecido o litisconsórcio passivo necessário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), uma vez que a autarquia operacionalizou os descontos e possui dever de fiscalização; (ii) a competência para o julgamento da causa deve ser deslocada para a Justiça Federal em razão da presença do ente federal; (iii) faz jus ao benefício da gratuidade da justiça por ser entidade sem fins lucrativos voltada à assistência de idosos; (iv) inexiste irregularidade nos descontos, pois a apelada teria celebrado contrato de associação, agindo a recorrente sob a égide da boa-fé objetiva; (v) é indevida a repetição do indébito em dobro ante a ausência de má-fé, devendo a restituição, se mantida, ocorrer de forma simples; (vi) não restou configurado dano moral indenizável, tratando-se os fatos de mero dissabor cotidiano, ou, subsidiariamente, que o quantum fixado seja minorado por configurar enriquecimento sem causa.

Em sede de contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, arguindo, em síntese, (i) a desnecessidade de inclusão do INSS no polo passivo, visto que a autarquia não é beneficiária econômica dos descontos indevidos; (ii) o cabimento da repetição em dobro pelo agir de má-fé da associação e a manutenção do valor fixado a título de danos morais diante da natureza alimentar das verbas subtraídas; requerendo, ao final, a majoração dos honorários advocatícios para 20%.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO NO RECURSO

Primeiramente, pontua-se que o benefício da gratuidade foi pleiteado pela associação apelante na contestação, que afirmou se tratar de instituição sem fins lucrativos que atua em prol da pessoa idosa, o que lhe assegura a gratuidade na forma do art. 51 do Estatuto do Idoso.

Segundo já definiu o STJ, o referido dispositivo legal constitui exceção à regra segundo a qual cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita, a saber:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 51 DA LEI N. 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE SE TRATAR DE ENTIDADE FILANTRÓPICA OU SEM FINS LUCRATIVOS DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA IDOSA. 1. Segundo o art. 98 do CPC, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita. Isso porque, embora não persigam o lucro, este pode ser auferido na atividade desenvolvida pela instituição e, assim, não se justifica o afastamento do dever de arcar com os custos da atividade judiciária. 2. Como exceção à regra, o art. 51 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) elencou situação específica de gratuidade processual para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa, revelando especial cuidado do legislador com a garantia da higidez financeira das referidas instituições. 3. Assim, não havendo, no art. 51 do Estatuto do Idoso, referência à hipossuficiência financeira da entidade requerente, cabe ao intérprete verificar somente o seu caráter filantrópico e a natureza do público por ela atendido. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.742.251/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Em que pese o benefício da gratuidade ter sido indeferido na origem, por decisão contra a qual a apelante não se insurgiu por meio do recurso cabível (art. 1.015, inciso V, do CPC), o estatuto social do apelante elucida se tratar de instituição sem fim lucrativo que presta serviços à pessoa idosa, o que afasta a necessidade da comprovação da hipossuficiência, estando dispensada a parte do preparo recursal, devendo ser deferido o benefício nesta oportunidade.

Menciona-se que, co
nforme jurisprudência da Corte da Cidadania, “a concessão dos benefícios da justiça gratuita irradia efeitos ex nunc, isto é, não retroagem ao atos processuais pretéritos.” (STJ – AgInt no AREsp: 1839409 PR 2021/0043898-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021)

DO OBJETO DO RECURSO

DO ALEGADA EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS

A apelada ingressou em juízo em face da associação apelante por constatar descontos mensais em seu benefício previdenciário no valor de R$ 35,30 (trinta e cinco reais e trinta centavos) em fevereiro de 2025, e de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) desde março até agosto de 2025, que,, segundo afirmou, não foram por ela autorizados; negando, enfaticamente, qualquer o vínculo associativo.

O cancelamento da adesão e cobrança foi imediatamente informado pela apelante em sua contestação.

De acordo com tese fixada no tema nº 183 afetado como representativo da controvérsia pela Turma Nacional de Uniformização do Conselho de Justiça Federal, com DJe em 18-9-2018: “I - O INSS não tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais decorrentes de “empréstimo consignado”, concedido mediante fraude, se a instituição financeira credora é a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, nos termos do art. 6º, da Lei n. 10.820/03; II – O INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais ou extrapatrimoniais, se demonstrada negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização, se os “empréstimos consignados” forem concedidos, de forma fraudulenta, por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários. A responsabilidade do INSS, nessa hipótese, é subsidiária em relação à responsabilidade civil da instituição financeira.”

Nesse contexto, considerando que o INSS só responde pelos danos decorrentes de descontos fraudulentos
“se demonstrada negligência por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização, sendo que nessa hipótese, a responsabilidade do INSS

é subsidiária, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário, mas sim facultativo, cuja formação fica a critério da parte autora.
” (TJPR - 16ª C.Cível - 0021066-66.2020.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J. 27.04.2021).

Sobre o tema, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL, PARA INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO. REFORMA . DEMANDA EM QUE SE DISCUTE A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DO AUTOR COM A CONFEDERAÇÃO RÉ, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21073703320258260000 Palmeira D Oeste, Relator.: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 16/04/2025, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2025)

No caso, a apelada apontou apenas a associação no polo passivo, argumentando que não houve nenhuma contratação a justificar a cobrança, sem relação com a autarquia federal, que a partir do advento da Lei nº 15.327/2026, passou a ser proibida de autorizar tais descontos.

Assim, rejeito a preliminar de litisconsórcio necessário com o INSS.

DO OBJETO

A análise da regularidade do vínculo associativo revelou-se desfavorável ao apelante. Cabia-lhe apresentar o instrumento contratual devidamente assinado pela apelada, acompanhado de cópia de seus documentos pessoais, a fim de comprovar a higidez da contratação, conforme ônus probatório que lhe foi atribuído na decisão de saneamento (ID 18328700). Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a apelante não logrou êxito em colacionar prova mínima de que a apelada tenha, livre e conscientemente, manifestado vontade de associar-se. A ausência de suporte probatório implica o reconhecimento da inexistência de relação jurídica, tornando os descontos realizados no benefício previdenciário da apelada, nos termos do art. 39, inciso VI, do CDC, que veda o fornecimento de qualquer serviço sem solicitação prévia.

Sobre a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, definiu que independe do elemento volitivo do fornecedor, cuja modulação de efeitos delimitou o marco temporal de 30/03/2021 para aplicação da devolução em dobro dos valores indevidamente pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, determinou-se a restituição em dobro das quantias descontadas após esse marco, o que se mostra rigorosamente alinhada à jurisprudência dominante e não comporta reforma.

A privação indevida de valores de benefício previdenciário de pessoa presumidamente hipossuficiente, ainda que sem a demonstração de abalo psíquico específico, é causa bastante para ensejar reparação moral.

Segundo já se manifestou este eg. Colegiado,
o
“empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido em benefício previdenciário (...), é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima”
(TJES; Apl 0018701-55.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019).

Do mesmo modo, o desconto associativo promovido no benefício previdenciário, sem causa válida que o justifique, configura dano moral.

No caso concreto, o valor fixado, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), revela-se adequado às peculiaridades do caso concreto, à capacidade econômica das partes e ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não se justificando a sua redução.

Sobre o tema, veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÉBITOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA . RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO.(...) O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de descontos indevidos em proventos de aposentadoria, que afetam diretamente a subsistência do aposentado, configurando evidente abalo psicológico . O valor de R$ 5.000,00, fixado a título de indenização, está em conformidade com os parâmetros estabelecidos por este Tribunal em casos semelhantes, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação desprovida . Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, cabendo-lhes o ônus de comprovar a regularidade de contratos questionados por alegações de fraude. O dano moral in re ipsa é caracterizado em casos de descontos indevidos em proventos de aposentadoria, sendo razoável o arbitramento de indenização no valor de R$ 5.000,00 para tais situações. (...). (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00005576720218080061, 3ª Câmara Cível, Relator.: Des, SERGIO RICARDO DE SOUZA, julgado em 04 de Novembro de 2024 a 08 de Novembro de 2024 - Plenário Virtual).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO . PARCIAL PROVIMENTO.(...) O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às entidades sindicais quando estas atuam como fornecedoras de serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica ou ausência de fins lucrativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. A documentação apresentada pelo sindicato não comprova de forma robusta a contratação, especialmente diante da inversão do ônus da prova e da vulnerabilidade do consumidor idoso. Os descontos iniciados antes da suposta adesão e a ausência de provas confiáveis para validar a assinatura digital corroboram a inexistência de relação jurídica contratual válida. A restituição em dobro dos valores descontados é cabível nos termos do art . 42 do CDC, dispensando a comprovação de má-fé quando constatada violação à boa-fé objetiva. O dano moral é configurado "in re ipsa" quando há descontos indevidos em benefício previdenciário, por se tratar de verba alimentar essencial. O valor da indenização por danos morais, inicialmente fixado em R$ 10.000,00, deve ser reduzido para R$ 5 .000,00, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a intensidade da ofensa, a condição das partes e os parâmetros usualmente adotados por este Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações envolvendo entidades sindicais que fornecem serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica . A inexistência de prova robusta de anuência do consumidor para descontos em benefício previdenciário caracteriza prática abusiva, ensejando restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral "in re ipsa", justificando a condenação por danos extrapatrimoniais. A fixação de indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto. (...). (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002094420248080065, 4ª Câmara Cível, Relator.: Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, julgado em 12/02/2025).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença atacada.

Em razão do art. 85, §11, do CPC, majora-se a verba honorária em mais 5%, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida a partir do presente recurso (com produção de efeitos a partir deste julgamento, já que não houve recurso da decisão que rejeitou o benefício na origem).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.